Tribunal: TJPA
Processo: 0831585-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831585-06.2024.8.14.0301

APELANTE: CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MARIA EUNICE DA CONCEICAO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por inventariante removida contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante, instaurado por herdeira colateral, irmã da de cujus, no qual o juízo de origem julgou procedente o pedido para remover a apelante do encargo e nomear a requerente como nova inventariante, com fundamento nos arts. 622 e 623 do CPC, em incidente distribuído por dependência ao inventário. A recorrente pugna pela reforma da decisão para ser mantida no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que julga incidente de remoção de inventariante processado em apenso aos autos do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O incidente de remoção de inventariante possui natureza acessória e tramita em apenso ao inventário, não constituindo ação autônoma, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

4.

A decisão que resolve a remoção de inventariante não extingue o processo de inventário e apenas delibera sobre a administração do espólio, mantendo o curso regular do feito.

5.

Pronunciamento judicial que não põe fim à fase cognitiva do procedimento possui natureza de decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, do CPC.

6.

Decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que julga incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória por não extinguir o processo de inventário.

2.

O recurso cabível contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em inventário configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §2º; 622; 623, parágrafo único; 932, III; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0812835-31.2022.8.14.0040, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17/03/2025; TJSP, Apelação Cível nº 0002696-77.2023.8.26.0624, Rel. Desª Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2024; TJRS, Apelação Cível nº 5005483-40.2023.8.21.0007, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava Câmara Cível, j. 17/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO
contra a sentença, que a removeu do cargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por sua tia, Carmen da Conceição Figueiredo, nomeando em seu lugar a
Sra. Maria Eunice da Conceição Figueiredo.

Na
petição inicial do incidente
(Id. 27426314),
a autora MARIA EUNICE DA CONCEICAO FIGUEIREDO
, sustentou que, por ser a única irmã viva da falecida e herdeira colateral de grau mais próximo, teria a preferência legal estabelecida no art. 617 do CPC para exercer a inventariança. Alegou ainda que já se encontrava na posse e administração dos bens.

Em sua contestação (Id. 27426329), a então inventariante CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO defendeu sua permanência no cargo, argumentando que a ordem legal não é absoluta. Sustentou que possui um forte vínculo socioafetivo com a falecida, tendo sido por ela criada como filha, e que foi diligente ao iniciar o inventário diante da inércia da autora. Apontou ainda a idade avançada da Sra. Maria Eunice e a existência de processos de cobrança contra ela como indicativos de sua incapacidade para gerir o espólio.

Após regular instrução processual, que se limitou à manifestação das partes, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 27426340), julgando procedentes os pedidos da autora. A decisão fundamentou que a nomeação da inventariante deve obedecer à ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC. Destacou que, sendo a autora (Maria Eunice) a irmã viva da de cujus, herdeira colateral de grau mais próximo, sua pretensão prevalece sobre a da ré (Claudete), que é sobrinha. Assim, o pedido de remoção foi julgado procedente, com a consequente nomeação de Maria Eunice da Conceição Figueiredo como nova inventariante.

Inconformada, CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO
interpôs Recurso de Apelação
(Id. 27426347). Pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de ser mantida no cargo de inventariante, reiterando os argumentos de sua contestação, em especial a flexibilização da ordem legal em prol do melhor interesse do espólio e a suposta incapacidade da Apelada.

Por sua vez, a apelada MARIA EUNICE DA CONCEICAO FIGUEIREDO apresentou contrarrazões (Id. 27426351), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relato do necessário.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não comporta conhecimento, por inadequação da via recursal eleita.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de apelação interposta por CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO contra decisão proferida no incidente de remoção de inventariante instaurado por MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, em apenso ao inventário dos bens deixados por CARMEN DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, em trâmite perante a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Consta dos autos que a recorrida, na qualidade de herdeira colateral, irmã da de cujus , formulou pedido de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, expressamente com distribuição por dependência ao inventário nº 0813431-71.2023.8.14.0301, com fundamento nos arts. 622 e 623 do Código de Processo Civil, requerendo sua nomeação como inventariante.

O Juízo de origem julgou procedente o incidente, removendo CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO do encargo de inventariante e nomeando MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO como nova administradora do espólio.

Irresignada, a inventariante removida interpôs recurso de apelação.

Todavia, o recurso é manifestamente incabível.

Cumpre esclarecer, de forma expressa, que, embora o pronunciamento judicial tenha sido formalmente denominado sentença e o incidente tenha recebido autuação própria, tal circunstância não altera a natureza jurídica da decisão, pois se trata de incidente processual vinculado ao inventário, distribuído por dependência e em apenso aos autos principais.

O próprio Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer:

Art. 623, parágrafo único, do CPC:

"O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário."

Portanto, a remoção de inventariante não constitui ação autônoma, mas mero incidente do processo de inventário, cuja decisão não põe fim ao inventário, limitando-se a deliberar acerca da administração do espólio.

Nessas hipóteses, ainda que o magistrado utilize a forma de sentença ou determine a autuação em apartado, a natureza do pronunciamento permanece interlocutória, pois o inventário prossegue regularmente após a decisão.

Aplicam-se, assim, os arts. 203 e 1.015, parágrafo único, do CPC:

Art. 203, § 2º: “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º.”

Art. 1.015, parágrafo único:

“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas (...) no processo de inventário.”

Logo, tratando-se de incidente de remoção de inventariante, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. I. Caso em exame. Apelação Cível interposta contra decisão que extinguiu incidente de remoção de inventariante.
II. Questão em discussão. Definir se é cabível apelação contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante.
III. Razões de decidir. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas em sede de inventário devem ser impugnadas por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
A decisão recorrida configura decisão interlocutória, não se enquadrando no conceito de sentença. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo.
Recurso não conhecido.” (TJPA, Apelação Cível nº 0812835-31.2022.8.14.0040, Relatora: Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/03/2025). Grifei.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Não é cabível recurso de apelação contra decisão que resolve incidente de remoção de inventariante. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Interposição equivocada que indica erro grosseiro. Recurso não conhecido.” (TJSP, Apelação Cível nº 0002696-77.2023.8.26.0624, Rel. Desª Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2024).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. O recurso cabível contra a decisão interlocutória que julga incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro inescusável.” (TJRS, Apelação Cível nº 5005483-40.2023.8.21.0007, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava Câmara Cível, j. 17/10/2024).

Observe-se, portanto, que:

a)

o incidente foi distribuído por dependência ao inventário;

b)

a decisão não extinguiu o inventário;

c)

tratou apenas da administração do espólio;

d)

o inventário prossegue normalmente;

e)

a decisão possui natureza interlocutória;

f)

o recurso cabível é agravo de instrumento.

Dessa forma, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO, por inadequação da via recursal eleita, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026